Tribunal: TJES
Processo: 0002625-42.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002625-42.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BHRENO LICKTENELD DE ASSUNCAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. TEMA 1.139 DO STJ. REGIME PRISIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), sendo o primeiro condenado a 9 anos de reclusão e o segundo a 7 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, com absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). As defesas pleiteiam absolvição e, subsidiariamente, redimensionamento das penas e benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição de um dos recorrentes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inclusive quanto à aplicação do tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

4. A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pela apreensão de entorpecentes em poder dos réus.

5. A versão defensiva de uso próprio não se sustenta diante do contexto fático, da forma de acondicionamento da droga e da dinâmica de comercialização observada.

6. A exasperação da pena-base não se justifica por fundamentos genéricos e inidôneos, devendo ser fixada no mínimo legal quando ausentes elementos concretos desfavoráveis.

7. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado no Tema 1.139 do STJ.

8. Presentes os requisitos legais, aplica-se a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com significativa redução da pena para um dos recorrentes.

9. A quantidade e natureza da droga justificam, no caso do corréu, moderada exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

10. O redimensionamento da pena implica a fixação de regime prisional mais brando e, quando cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3. Inquéritos ou ações penais em curso não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do Tema 1.139 do STJ.

4. A quantidade e natureza da droga podem justificar a exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

5. O redimensionamento da pena pode ensejar regime prisional mais brando e substituição por penas restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 35 e 42; STJ, Súmulas 231 e 630.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
e
MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 900 dias-multa.

MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
, nas iras do artigo artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 740 dias-multa.

A defesa de
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, em razões recursais, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena basilar e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
e
MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 900 dias-multa.

MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
, nas iras do artigo artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 740 dias-multa.

A defesa de
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, em razões recursais, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena basilar e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento dos recursos interpostos.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 19 de setembro de 2023, por volta de 16h44min, na Rua Ouro Preto, Bairro Meaípe, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, venderam, traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares receberam denúncia anônima de que 2 indivíduos estavam traficando drogas na Rua Ouro Preto, Bairro Meaípe, usando um imóvel situado naquela rua, sendo um deles conhecido por Tetéu (gerenciava o tráfico) e o outro conhecido por Breno (realizava as vendas).

Chegando ao local indicado, montaram ponto de observação durante 40 minutos e visualizaram o “modus operandi” dos réus, que se repetiu por várias vezes: o réu Breno, que vestia bermuda preta e camisa azul, recebia dinheiro e entregava drogas aos usuários, ficando as drogas a serem vendidas num fundo falso de um isqueiro.

Em seguida, o réu Breno ia até o imóvel indicado na denúncia anônima e pegava mais drogas com o réu Matheus e guardava novamente no fundo falso do isqueiro para futuras vendas.

Diante da situação flagrancial, foi feita a abordagem do réu Breno e com ele foram encontradas 15 pedras de crack dentro do isqueiro que ele portava.

Na sequência os policiais militares foram até o local em que os réus armazenavam as drogas, sendo visualizado o denunciado Matheus a arremessando uma sacola através de uma báscula e no interior dela havia 90 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha, 1 pedra grande de crack, 2 porções grandes de maconha, 2 buchas de maconha e vasto material para embalar as drogas. No interior do imóvel havia R$402,00 com odor de drogas, 4 pinos de cocaína, 1 pedra de crack e 1 balança de precisão.

Importante destacar que o réu Breno confessou informalmente aos policiais que estava vendendo drogas para o réu Matheus e que este é conhecido pela guarnição policial pelo envolvimento no tráfico de drogas desde que era menor, havendo, inclusive, mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dele nos autos de nº 000481-32.2022.8.8.08.0021. (...).”

Nesse cenário o recorrente BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO foi condenado incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e o recorrente MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA, nas iras do artigo artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Ambos foram absolvidos do crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Prosseguindo. A defesa de
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, em razões recursais, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade drogas, bem como pelo laudo da seção laboratório de química forense n. 9212/2023, em que foi constatado que a apreensão de expressiva de drogas.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada dos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha PMES PATRICK JANIEL COSTA LOPES, em juízo, narrou com detalhes que a guarnição recebeu informações de que duas pessoas estavam traficando em uma casa, e ao se dirigir ao local, após instalar um ponto de observação, visualizou e abordou o recorrente Bhreno, que estava com as drogas. Ao se dirigir a casa, viu o corréu Matheus arremessando uma sacola com drogas em seu interior.

Apontou, também, que ambos os recorrentes era conhecidos pela traficância, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) que realizaram ponto de observação, tendo realizado a abordagem do acusado Bhreno e apreendido drogas na posse dele, as quais estavam dentro do isqueiro, prontas para venda, salientando que ele estava sozinho na rua e que já foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas anteriormente. Disse ainda, que foram até a casa e visualizaram uma sacola sendo lançada pela báscula, dizendo que em seguida o acusado Matheus abriu a porta da casa, esclarecendo que o réu estava sozinho no local e que o mesmo é conhecido em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que receberam denúncias de populares, moradores, no dia dos fatos, e que após a abordagem conseguiram recuperar a sacola mencionada, que havia sido dispensada através da báscula da casa, dizendo que havia drogas em seu interior (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PMES WESLEY LEAL DOS SANTOS.

Veja-se:

(...) que viu o acusado Matheus no ponto de observação, tendo visualizado o mesmo transportando uma sacola e entregando-a para o acusado Bhreno. Disse ainda, que viu o acusado Breno acondicionando drogas no isqueiro, acrescentando que foram até a residência que o acusado Matheus estava, tendo visualizado o acusado jogando uma sacola para fora da residência e dizendo que encontraram mais drogas na residência. Aduziu que os acusados confessaram informalmente a prática do tráfico de drogas.

Em interrogatório judicial, o recorrente BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO afirmou que estava com as “15 pedras”, que era para seu uso, que havia sido adquiridas pelo corréu MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA.

Confirmou, ainda, que já foi preso duas vezes, em razão de tráfico de drogas.

Da mesma forma, em interrogatório judicial, o recorrente MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA afirmou que estava dentro de casa, quando foi preso pela guarnição policial, em razão de manter em depósito drogas, balança de precisão e dinheiro, direcionados à traficância.

Disse, ainda, que o recorrente BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO adquiriu 15 pedras de “crack” e as colocou em um isqueiro.

Por fim, as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos.

A despeito da negativa de traficância pelo recorrente BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO, é certo que os depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares, em juízo, o local e as condições em que foram apreendidas as drogas revelam a prática do tráfico de drogas, nos termos do artigo 28, §3º da Lei n. 11.343/06.

Assim, mantida a condenação pelo tráfico de drogas, descabida a tese absolutória aventada pela defesa.

II. DOSIMETRIA:

Prosseguindo. As defesas de ambos os recorrentes, em razões recursais, postulam, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-bases.

Infere-se da sentença objurgada que a pena basilar do recorrente
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em razão dos vetores negativos culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, conforme de extrai do excerto abaixo:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que trazia consigo drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; personalidade voltada a prática de crimes, sendo o acusado conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, havendo informações em seu desfavor, registrando ainda que o acusado responde a outra ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor e possui uma alvará judicial, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, registrando que os policiais realizaram ponto de observação e visualizaram o acusado vendendo drogas, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

A despeito dos fundamentos lançados pelo magistrado de origem, é forçoso concluir que não há fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, em razão de utilização de expressões genéricas,
razão pela qual fixa-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes. Malgrado seja possível evidenciar a presença das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão parcial (Súmula 630 do STJ), é forçoso concluir pela impossibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme orientação do Enunciado de Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase do processo dosimétrico, a defesa pretende a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Com razão a defesa.

O benefício foi afastado em razão de o aludido recorrente estar respondendo a outra ação penal por crime idêntico.

Contudo, tal fundamentação colide com o precedente qualificado firmado no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser vedada “a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”

Sendo assim, à míngua de qualquer causa de aumento da pena e presente a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”, fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Fixo o regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

Da mesma forma, relativamente ao recorrente
MATHEUS LENNON MOROSINI PEREIRA
, a não ser quanto ao artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade de drogas apreendidas (90 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha, 1 pedra grande de crack, 2 porções grandes de maconha, 2 buchas de maconha e vasto material para embalar as drogas e 4 pinos de cocaína, 1 pedra de crack), não há fundamentação concreta para que a pena-base se distancie tanto do mínimo legal, consoante se depreende do trecho da sentença abaixo colacionado:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava e tinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; personalidade voltada a prática de crimes, sendo o acusado conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, havendo denúncias e informações em seu desfavor, apontando sua posição como gerente do tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado guardava grande quantidade e variedade de drogas em sua residência, as quais seriam colocadas à venda, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Dito isso, considerando hígida somente a exasperação com base no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (quantidade/natureza da droga), fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o ora recorrente respondeu a atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, além de ter sido apreendida em sua residência uma balança de precisão, fixo a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, observando o mesmo parâmetro da sentença objurgada, à míngua de qualquer causa de aumento de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto.

Em razão do quantum da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para fixar as penas definitivas do recorrente
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
,
em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa
,
e do recorrente
MATHEUS LENNON MOROSINI

PEREIRA
, em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.

Mantido este voto,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura em favor de
BHRENO LICKTENELD DE ASSUNÇÃO
, se por outro motivo não tiver sido custodiado.

É como voto.